Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF ajuizou a presente execução apontando os seguintes beneficiários: 1) GERONIL DE OLIVEIRA NEGRE; 2) GERÔNIMO NASCIMENTO SANTOS; 3) GERSON LEITE MARQUES; 4) GILBERTO FERREIRA LIBERAL; 5) GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ; 6) GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES; 7) GILMAR ALMEIDA VAZ; 8) GILMAR PEREIRA DE CASTRO; 9) GILSO VICENTE DOS SANTOS e 10) GILVÂNIA FRANZINO DO NASCIMENTO. Foram excluídos da execução: GERONIL DE OLIVEIRA NEGRE (falecido; fls. 602-605 / PDF); GERÔNIMO NASCIMENTO SANTOS (acórdão dos embargos; fls. 130 e 133-134 / PDF); GILMAR PEREIRA DE CASTRO (decisão de fls. 602-605 / PDF). A decisão de fls. 679-681 / PDF, proferida por este Relator, determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor de GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILSO VICENTE e GILVÂNIA FRANZINO DO NASCIMENTO, sem dedução dos honorários contratuais, com incidência da TR como fator de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. A decisão de fls. 727-728 / PDF reformou parcialmente o decisum anterior e determinou a expedição de RPV, com dedução dos honorários contratuais, em relação a GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ e GILSO VICENTE. Determinou-se ainda a expedição de RPV em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários contratuais e de execução. Na decisão de fls. 821-822 / PDF, homologaram-se os cálculos judiciais e, uma vez mais, foi determinada a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILSO VICENTE e GILVÂNIA FRANZINO DO NASCIMENTO, com dedução dos honorários contratuais, e de GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, sem dedução dos honorários contratuais. Os requisitórios foram acostados aos autos: - GERSON LEITE MARQUES, fl. 954 / PDF; - GILBERTO FERREIRA LIBERAL, fl. 955 / PDF; - GILMAR DE ALMEIDA VAZ, fl. 956 / PDF; - GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, fl. 957 / PDF; - GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, fl. 958 / PDF; - GILSO VICENTE DOS SANTOS, fl. 959 / PDF; - GILVÂNIA FRANZINO DO NASCIMENTO, fl. 960 / PDF e - MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, fl. 961 / PDF (honorários da execução) e fl. 962 / PDF (honorários contratuais). O v. acórdão dos EE n. 2008.00.2.008749-2 está acostado às fls. 126-135 / PDF e seu respectivo trânsito em julgado à fl. 600 / PDF. Os honorários da execução foram fixados às fls. 153-156 / PDF (5% sobre o valor do débito). A majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% foi autorizada às fls. 523-528 / PDF. No particular, afastou-se a aplicação da Lei local n. 3.624/2005; logo a RPV observa o patamar de 40SM (fls. 991-992 / PDF). Na petição de fl. 1.046 / PDF, o SINDIRETA requereu o recálculo do quantum debeatur, com a incidência do IPCA-E, como fator de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O pedido do SINDIRETA foi deferido, conforme decisão lançada às fls. 1.050-1.051 / PDF. Colho o dispositivo do decisum: Isso posto, defiro o pedido de ID 15507049 para: a) revogar a suspensão do processo, determinada ao ID 10833621; e b) reconsiderar, em parte, a decisão de ID 10833647, para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos a GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILSO VICENTE DOS SANTOS, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (honorários da execução) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10833368, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 10833548. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. (grifei) Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Na sequência, o DF impugnou os cálculos judiciais quanto a todos os beneficiários que prosseguem na execução (fls. 1.083-1.098 / PDF). Em verdade, apontou uma diferença para mais de R$ 1.056,97, ou seja, R$ 151,00, por cada exequente. O SINDIRETA anuiu com as contas judiciais (ID: 18180279) e requereu a retificação das RPV expedidas em favor GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e de execução). Destaca-se que GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO renunciou ao montante superior a 40SM, com vistas a receber seu crédito por meio de RPV (fls. 1.102-1.103 / PDF). GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR, GILMAR DE ALMEIDA VAZ e GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO optaram pelo destaque dos honorários contratuais. Foi requerida ainda a retificação da RPV expedida em favor de GERSON LEITE MARQUES, sem dedução dos honorários contratuais, bem ainda a expedição de precatórios em benefício de GILBERTO FERREIRA LIBERAL e GILSO VICENTE DOS SANTOS, também sem destaque dos honorários contratuais. Ao examinar a impugnação do DF, este Relator determinou o cancelamento das RPV expedidas em favor de GERSON LEITE MARQUES e GILSO VICENTE DOS SANTOS. Quanto aos demais beneficiários, constou: “A fim de evitar tumulto processual, a homologação dos cálculos e a expedição dos requisitórios em relação aos demais substituídos se dará posteriormente” (fls. 1.126-1.127 / PDF). Os precatórios expedidos em favor de GERSON LEITE MARQUES e de GILSO VICENTE DOS SANTOS foram juntados às fls. 1.156-1.157 / PDF. Na petição de fls. 1.163-1.164, o SINDIRETA pediu a expedição das ordens de pagamento da seguinte forma: - GILBERTO PEREIRA SOBRAL: RPV, com dedução dos honorários contratuais; - GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ: RPV, com dedução dos honorários contratuais e com renúncia ao montante superior a 40SM; - GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES: RPV, com dedução dos honorários contratuais e com renúncia ao montante superior a 40SM; - GILMAR DE ALMEIDA VAZ: com dedução dos honorários contratuais e com renúncia ao montante superior a 40SM; - GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO: com dedução dos honorários contratuais e com renúncia ao montante superior a 40SM. Requereu-se, ademais, a expedição de RPV quanto aos honorários da execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O DISTRITO FEDERAL, na sequência, impugnou os cálculos judiciais (fls. 1.170-1.179 / PDF). No ID: 1.186-1.187 / PDF, o SINDIRETA, com vistas a evitar o prolongamento da discussão a respeito dos cálculos judiciais, concordou com a impugnação do DF. Os autos vieram conclusos a este Relator. Passo a decidir. Ante a concordância do SINDIRETA com os valores declinados pelo DISTRITO FEDERAL em sua impugnação e tendo em vista a renúncia aos valores superiores a 40SM por GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA GOMES, GILMAR DE ALMEIDA VAZ e GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, CANCELO as requisições de pequeno valor de fls. 954 a 962 / PDF. Determino, COM URGÊNCIA, a expedição de novas requisições de pequeno valor em favor de: - GILBERTO FERREIRA LIBERAL (valor total: R$ 42.872,29 – planilha do DF de fl. 1.171 / PDF); - GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ (valor total: R$ 44.000,00 – com renúncia ao quantum superior a 40SM); - GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES (valor total: R$ 44.000,00 – com renúncia ao quantum superior a 40SM); - GILMAR DE ALMEIDA VAZ (valor total: R$ 44.000,00 – com renúncia ao quantum superior a 40SM); - GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO (valor total: R$ 44.000,00 – com renúncia ao quantum superior a 40SM). Retifiquem-se ainda os precatórios expedidos em favor de GERSON LEITE MARQUES (valor total: R$ 53.981,90) e GILSO VICENTE DOS SANTOS (valor total: R$ 54.419,74), com destaque dos honorários contratuais, observando-se os montantes apontados pelo DF à fl. 1.171 / PDF, os quais contaram com a concordância do SINDIRETA. Oficie-se à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo em vista os honorários da execução (valor total: R$ 18.062,77, fls. 1.171 e 1.186/ PDF). Finalmente, a fim de evitar que seja expedido requisitório autônomo, quanto aos honorários contratuais, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o que não é permitido, sob pena de fracionamento, observe-se que as RPV a serem expedidas em favor de GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILMAR DE ALMEIDA VAZ e GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO deverão ter em conta o valor total devido, e não o montante líquido. É dizer, cabe à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS diligenciar junto aos substituídos para receber o que lhe devido à guisa de honorários contratuais. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador